Tribunal: TJSP
Processo: 1024143-37.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Exercício de 2018. Alegação de não incidência. Improcedência. Transferência de bem a pessoa jurídica em realização de capital social. Sociedade inativa (sem receita operacional). Não configuração da imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, instituída para fomentar o

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Exercício de 2018. Alegação de não incidência. Improcedência. Transferência de bem a pessoa jurídica em realização de capital social. Sociedade inativa (sem receita operacional). Não configuração da imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, instituída para fomentar o desenvolvimento econômico e social. Recurso denegado.